Tribunal: TJMT
Processo: 1004997-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1004997-94.2021.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adama Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sinop, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Geci Maciel Costa, indeferiu a tutela de urgência consistente no pedido de arresto de bem imóvel.
Irresignada, a agravante alega que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida, em especial porque o pedido de arresto não pôde ser apreciado a tempo da colheita realizada, e passado o período da “safrinha”, a pretensão de arrestar grãos objetos da CPR também restou frustrada.
Argumenta que a ação executiva tramita desde 2016 e até o presente momento não foi possível localizar o paradeiro da devedora, e por esta razão e como forma de resguardar a efetividade da execução, em analogia ao teor do artigo 830 do CPC, fosse determinando o arresto do imóvel localizado em nome da agravada.
Ao final, requereu o deferimento da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Da análise dos autos, verifico que a agravada pleiteia o arresto de bem imóvel pertencente à devedora, diante das tentativas inexitosas de citação na ação executiva.
O magistrado ao apreciar o pedido considerou que o pedido de arresto de bem imóvel é incompatível com o procedimento da execução por quantia certa.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator